Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704248-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ, G. C. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON RABELO DA SILVA D E C I S Ã O Na petição de ID 25850237, a agravante pugna pela regularização do polo passivo do presente recurso e pela reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Considerando a ausência de alteração fática-jurídica no contexto dos autos, deve ser mantida inalterada a decisão de ID 23341696, que indeferiu a liminar, “porquanto ausente o indispensável requisito do periculum in mora”. Sobre a regularização processual, vislumbra-se que está de acordo com a ordem do Juízo de origem destacada na decisão de ID 25538908. Isso posto, DEFIRO em parte o pedido da agravante. À Secretaria para anotar como parte agravada Guilherme Cauã Muniz Rabelo, assistido por Alisson Rabelo da Silva, seu representante legal. Ao agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC, para apresentar contrarrazões. Após, tornem conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021, 15:01:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator